Tribunal: TJSP
Processo: 1086946-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA DECRETAR A RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO SÓCIO FALECIDO, DESDE A DATA DO ÓBITO, EM 29/05/2019, COM APURAÇÃO DE HAVERES MEDIANTE BALANÇO PATRIMONIAL A SER LEVANTADO. RECURSO DO ESPÓLIO RÉU NÃO PROVIDO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE,

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO SOCIETÁRIO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA DECRETAR A RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO SÓCIO FALECIDO, DESDE A DATA DO ÓBITO, EM 29/05/2019, COM APURAÇÃO DE HAVERES MEDIANTE BALANÇO PATRIMONIAL A SER LEVANTADO. RECURSO DO ESPÓLIO RÉU NÃO PROVIDO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA. EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELOS QUAIS O APELANTE ENTENDE QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA.

ESPÓLIO QUE NÃO SE INSURGE QUANTO À PARTE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO DE CUJUS. ALEGA, PORÉM, QUE O VÍNCULO SERIA DE EMPREGO E NÃO VERDADEIRA SOCIEDADE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PORÉM, QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, E INCLUSÃO DO DE CUJUS NO QUADRO SOCIETÁRIO EM 1985, PERDURANDO ATÉ A DATA DA MORTE, EM 2019.

REMUNERAÇÃO DO FALECIDO QUE ERA FEITA COM BASE NO RENDIMENTO BRUTO DA SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE QUE O DE CUJUS TERIA FEITO UM EMPRÉSTIMO DE R$ 350.000,00 PARA A SOCIEDADE, E QUE REFERIDO VALOR SERIA CAPITAL DE GIRO, VAI DE ENCONTRO À AFIRMAÇÃO DE QUE ELE NÃO ERA SÓCIO, MAS MERO EMPREGADO.

HAVERES A SEREM APURADOS NO MOMENTO OPORTUNO, CONFORME BEM DETERMINADO NA SENTENÇA, COM BASE NO CONTRATO SOCIAL E ARTS. 605 E 606, DO CC.

SUPOSTO EMPRÉSTIMO, ADEMAIS, QUE JÁ É OBJETO DE AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELO ESPÓLIO. ALÉM DISSO, CASO NÃO SEJA CONSTATADO NA APURAÇÃO DE HAVERES, CONFORME OS REGISTROS CONTÁBEIS DA SOCIEDADE E BALANÇO PATRIMONIAL A SER LEVANTADO, DEVERÁ SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA DE CONHECIMENTO, JÁ QUE NÃO É OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, PROPOSTA PELOS APELADOS.

APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA.